Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712920-27.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE DALLA LASTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VOLNEI BRAGA MIRANDA LOUZEIRO COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELE DALLA LASTA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL E FIXAÇÃO DE ALUGUERES n. 0743548-30.2021.8.07.0001, proposta por VOLNEI BRAGA MIRANDA LOUZEIRO COSTA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120354477 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela agravante ao fundamento de que ela aufere renda bruta superior a R$6.000,00 e não possui despesas excepcionais que ensejam situação de miserabilidade. Em suas razões recursais, a agravante afirma que o agravado ajuizou ação visando arbitramento de aluguel e a dissolução de condomínio existente sobre o imóvel localizado na Rua “J”, Quadra Condominial, QC12, Casa J28, Avenida Mangueiral do Setor Habitacional Mangueiral, DF, uma vez que a agravante estaria fazendo uso exclusivo de bem comum após o divórcio do casal ocorrido em 2017. Assevera que apresentou contestação e reconvenção, pugnando pelo reembolso da quantia paga do financiamento do referido imóvel, por ela efetuado exclusivamente, bem como das despesas extraordinárias e benfeitorias realizadas no imóvel. Argumenta que pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, colacionando documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência. Ressalta que o agravado teve o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo d. Magistrado de primeiro grau, mesmo apresentando documentação que demonstra receber rendimentos superiores aos auferidos pela agravante, razão pela qual entende a imposição de mácula ao seu direito de defesa diante da diversidade de tratamento dispensado pelo juízo a quo. Aduz ainda que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça porque devem ser considerados os rendimentos líquidos e não sua remuneração bruta, conforme jurisprudência desta Corte. Arrazoa que, de acordo com a Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de apuração de hipossuficiência, devem ser descontadas a contribuição previdenciária e o imposto de renda e, após esses descontos, a renda mensal não pode ser superior a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), equivalente a cinco salários mínimos, situação à qual se amolda a Agravante. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada, assegurando o prosseguimento da demanda de origem, sem a necessidade de recolhimento de custas processuais. Em provimento definitivo, requer: (a) a anulação da decisão agravada e determinação do retorno dos autos à instância de origem para que possa apresentar, se necessário for, novos documentos que possam reafirmar a sua incapacidade financeira; e (b) a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Inicialmente, impende salientar que o juízo de primeiro grau, por meio do despacho de ID 118898417 dos autos de referência, concedeu à agravante prazo de cinco dias para que juntasse aos autos documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência por entender que os comprovantes juntados pela parte eram insuficientes para demonstrar que ela poderia ser beneficiária da justiça gratuita. Dessa maneira, ao contrário do alegado, não se vislumbra a ocorrência de cerceio de defesa, já que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, foi deferida à agravante oportunidade para se manifestar nos autos e colacionar novos documentos. Consigne-se, nesse aspecto, que a agravante apresentou a petição de ID 119972440 nos autos de origem se insurgindo quanto ao entendimento do d. Magistrado e alegando que os documentos colacionados seriam suficientes para demonstrar a sua miserabilidade. Assim não ocorreu o cerceamento do direito de defesa como afirmou a agravante. De outro lado, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, tenho como configurados os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante, no curso do processo, ficará obrigada a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. A agravante aufere remuneração líquida média no valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante pode ser verificado dos comprovantes de rendimentos apresentados no ID 118856827 dos autos de origem, relativos aos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No mesmo sentido é o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registre-se, ademais, que a agravante juntou seus extratos bancários no ID 118856827 dos autos de origem, nos quais se observa que a única receita que percebe é aquela proveniente da relação de trabalho, a qual é praticamente consumida em sua integralidade, mensalmente, com as despesas colacionadas no mesmo ID 118856827. Por conseguinte, pode-se auferir que a agravante não poderia custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte da agravante, nos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL E FIXAÇÃO DE ALUGUERES n. 0743548-30.2021.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 às 18:11:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora